Tribunal: TJDFT
Processo: 0710309-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE AINDA NÃO COMPROVADA. ALTERAÇÃO DA NECESSIDADE DE RECEBER ALIMENTOS NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO MANTIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.